Tribunal: TJMT
Processo: 1010209-96.2023.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010209-96.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[LUDMYLLA PHATHYELLYE MENEZES DE OLIVEIRA - CPF: 022.221.111-37 (APELANTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. INTERESSE DA INVESTIGAÇÃO. OPERAÇÃO GRÃOS DE AREIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta por Ludmylla Phathyiellye de Oliveira contra sentença da 7ª Vara Criminal de Cuiabá (MT) que indeferiu pedido de restituição de 67 (sessenta e sete) objetos de cor dourada – ouro, com Lacre Politec n. 04077737, apreendidos no âmbito da “Operação Grãos de Areia”, no bojo do processo n. 1006572-94.2022.8.11.0003. A apelante sustenta que é legítima proprietária dos bens, que possuem valor pessoal e sentimental, e que não guardam relação com os delitos apurados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a restituição dos bens apreendidos, à luz dos artigos 118 a 120 do Código de Processo Penal, diante da alegação de que são de propriedade da apelante e não possuem vínculo com os crimes investigados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
. Conforme os autos, os bens foram apreendidos no curso de operação destinada a desarticular organização criminosa voltada à prática de furto e adulteração de cargas, havendo indícios de que os objetos apreendidos podem ser instrumentos ou proveitos dos delitos apurados. A restituição, nos termos do art. 118 do CPP, não é cabível enquanto os bens interessarem ao processo. A manutenção da apreensão visa assegurar a eficácia da persecução penal e prevenir a dispersão patrimonial, considerando a gravidade dos fatos e a existência de fortes elementos que vinculam os bens às práticas ilícitas. A decisão de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada, alinhada à jurisprudência que orienta a não restituição de bens quando persistem dúvidas sobre sua origem ou vínculo com infrações penais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A restituição de bens apreendidos não é cabível enquanto houver indícios de que possam ser instrumentos, produtos ou proveitos de infrações penais. 2. A apreensão deve ser mantida quando os bens interessarem à instrução processual ou à garantia da aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 118, 119 e 120.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 158.242/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.05.2022; STJ, HC 489.339/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 27.08.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Ludmylla Phathyiellye de Oliveira
contra sentença prolatada (id.

239766657) pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que indeferiu o pedido de restituição de 67 (sessenta e sete) objetos de cor dourada – ouro, identificados pelo Lacre Politec n. 04077737, apreendidos no âmbito da “Operação Grãos de Areia”, vinculada ao processo n. 1006572-94.2022.8.11.0003.

Na origem, a apelante requereu a restituição dos referidos bens, sob o argumento de que são de sua propriedade, de uso pessoal, e que não possuem qualquer relação com os crimes investigados. A sentença, contudo, indeferiu o pleito, ao fundamento de que os objetos devem permanecer sob a tutela da Justiça, diante da existência de indícios de que possam constituir produto, proveito ou instrumento das infrações penais apuradas.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação (id.

253816669), sustentando, em síntese, que é legítima proprietária dos bens apreendidos; os objetos são de uso pessoal e não guardam qualquer relação com os delitos em apuração e a manutenção da apreensão não se justifica, especialmente em razão do tempo decorrido e da ausência de interesse processual na constrição dos bens.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (id. 255552687), pugnando pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que há fortes indícios de que os bens sejam produto ou proveito dos crimes investigados, devendo, portanto, permanecer sob a custódia do Poder Judiciário até o deslinde da ação penal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (id.

258512650), também opinou pelo desprovimento do recurso, reforçando os fundamentos da sentença e das contrarrazões ministeriais.

Os autos vieram conclusos a esta relatoria em Regime de Cooperação, nos termos da Portaria n. 808/2025-PRES.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia cinge-se ao pedido de restituição de 67 (sessenta e sete) objetos de cor dourada – ouro, identificados pelo Lacre Politec n. 04077737, apreendidos no âmbito da “Operação Grãos de Areia”, deflagrada para apuração de organização criminosa voltada à prática de furtos qualificados, adulteração de cargas e outros crimes patrimoniais.

A sentença prolatada indeferiu o pleito de restituição, ao fundamento de que os bens apreendidos possuem potencial vínculo com os fatos investigados, sendo necessária sua manutenção para assegurar a eficácia da persecução penal.

Analisando detidamente os autos, verifico que a sentença merece ser integralmente mantida, pois destaca que:

“o termo de apreensão apresentado pela Requerente, lavrado em nome de DANIEL FERREIRA LIMA, descreve a apreensão de 67 (sessenta e sete) joias, ao passo que apenas 06 (seis) dos comprovantes de compra juntados pela Requerente (IDs 120383329, 120383330, 120383337, 120383338, 120384991 e 120384993) possuem o primeiro nome “LUDMILA”, fato que, por si só, erige dúvidas acerca da real propriedade dos bens custodiados.

Além disso, sequer é possível aferir se as 67 (sessenta e sete) joias apreendidas de fato condizem com as reclamadas pela Requerente, primeiro porque não há descrição destas joias no termo de apreensão que permita a comparação com a documentação anexada e, segundo, porque se verifica uma evidente discrepância quantitativa, já que os comprovantes juntados descrevem 18 (dezoito) joias e, como dito, foram apreendias 67 (sessenta e sete).”

Não há sequer qualquer lastro documental que vincule as joias apreendidas à apelante.

O artigo 118 do Código de Processo Penal é cristalino ao dispor que “antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo” (CPP, art. 118). Tal regra decorre do princípio da instrumentalidade das medidas assecuratórias, que visam garantir tanto a eficácia da persecução penal quanto a eventual reparação dos danos causados pela infração penal.

Na lição de Aury Lopes Jr:

“A apreensão de coisas no processo penal possui natureza de medida cautelar real, submetendo-se, portanto, aos requisitos da fumaça do bom direito (fumus boni iuris) e do perigo da demora (periculum in mora), e somente será cabível quando se tratar de coisa relacionada à infração penal — seja como instrumento, produto ou proveito do crime — ou, ainda, para assegurar eventual ressarcimento” (LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2020. p. 915).

O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, possui jurisprudência consolidada no sentido de que bens apreendidos não devem ser restituídos enquanto interessarem à instrução criminal.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. IMPOSSIBILIDADE ANTES DE TRANSITAR EM JULGADO A SENTENÇA FINAL. APREENSÃO MANTIDA ENQUANTO INTERESSAR AO PROCESSO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Dispõe o art. 118, do Código de Processo Penal, que antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo. 2. No caso, há interesse na manutenção da apreensão, pois ainda não finalizada a instrução processual, devendo estar disponíveis para eventuais diligências complementares. 3. Inexistência de argumento minimamente apto a desconstituir os óbices apontados. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AP 2428 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 07-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-10-2024 PUBLIC 09-10-2024).

No caso em apreço, os elementos constantes dos autos indicam que a apelante integrava organização criminosa, exercendo funções de natureza administrativa e financeira, inclusive na qualidade de sócia de empresa supostamente utilizada para viabilizar a prática dos crimes.

Há fortes indícios de que os bens apreendidos sejam provenientes da atividade ilícita ou tenha sido empregada na ocultação de valores, circunstância que autoriza, por ora, a manutenção da constrição patrimonial.

De igual modo, o Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES APREENDIDOS. INDÍCIOS DE FRAUDE E LAVAGEM DE DINHEIRO. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial manejado contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que negou pedido de restituição de numerário apreendido no valor de R$ 29.983,00, no contexto de investigação de fraude a licitações, corrupção, desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a restituição de valores apreendidos quando a medida constritiva ainda interessa ao processo.
III. Razões de decidir 3. A restituição de bens apreendidos depende da comprovação da propriedade, origem lícita, desnecessidade para o processo e ausência de interesse na manutenção da apreensão, conforme o art. 118 do Código de Processo Penal. 4. A manutenção da apreensão é justificada, uma vez que não há certeza sobre sua propriedade e proveniência lícita e que, na hipótese de eventual condenação, esses valores, ainda que não tenham origem ilícita, poderão ser declarados perdidos, nos termos do art. 91, inciso II, alínea "b" e §§ 1º e 2º, do Código Penal. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso improvido. Tese de julgamento: "1. A restituição de valores apreendidos é incabível quando a medida constritiva interessa ao processo, havendo indícios de que possam ser objeto de perdimento em eventual condenação.
2. A manutenção da apreensão é justificada para resguardar a pretensão de ressarcimento e eventual perdimento dos valores."
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 118, 119, 120; CP, art. 91, II, b; Lei nº 9.613/1998, art. 4º, §§ 2º e 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg na ReCoAp n. 145/DF, Rel. Min. Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 11.05.2021; STJ, AgInt no REsp n. 2.013.375/RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17.10.2022. (AREsp n. 2.679.735/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025.) (grifo nosso).

Ademais, cabe destacar que a Lei n. 12.850/2013, que define organização criminosa, além de prever instrumentos específicos de investigação, reforça a necessidade de preservação dos ativos relacionados à atividade criminosa, inclusive mediante apreensão de bens com o fim de assegurar a efetividade da persecução penal e a reparação dos danos (art. 4º e seguintes).

Diante desse contexto, não há como acolher, neste momento, o pedido de restituição, impondo-se a preservação da medida constritiva até que sobrevenha a conclusão da instrução criminal ou decisão que esclareça, de forma definitiva, a origem dos objetos apreendidos.

Não há, portanto, ilegalidade ou desproporcionalidade na negativa de restituição, mostrando-se a sentença alinhada com o ordenamento jurídico.

Diante do exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Ludmylla Phathyiellye de Oliveira
, mantendo-se íntegra a sentença proferida pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025